Tribunal: TJMT
Processo: 1026257-62.2023.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026257-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compensação, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CLAUSMIRON ROMEIRO FILHO - CPF: 872.344.831-87 (ADVOGADO), VITORIA CONTE NARDI - CPF: 359.912.998-38 (ADVOGADO), GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.312.770/0001-44 (EMBARGANTE), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (EMBARGANTE), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - CNPJ: 02.950.811/0001-89 (EMBARGANTE), BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS - CPF: 082.129.236-65 (ADVOGADO), CLAUSMIRON ROMEIRO FILHO - CPF: 872.344.831-87 (EMBARGADO), CAMILA ALBUQUERQUE LINHARES ROMEIRO - CPF: 004.512.201-61 (EMBARGADO), LARISSA SCHOPPAN - CPF: 395.925.208-01 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), VICTOR ABDALA DE TOLEDO PIZA - CPF: 343.833.048-26 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NOVAÇÃO
OPE LEGIS
.
PAR CONDITIO CREDITORUM
. REFORMA DA DECISÃO.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, embora reconhecendo a natureza concursal do crédito exequendo, admitiu o prosseguimento de atos voltados à compensação entre o crédito dos exequentes e o saldo devedor decorrente de contrato imobiliário firmado com a recuperanda, submetida a plano de recuperação judicial homologado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se crédito concursal, oriundo de fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial, pode ser objeto de compensação com débito do credor perante a empresa recuperanda, à luz das disposições do Código Civil e da Lei nº 11.101/2005.

III. Razões de decidir

3. Superada a preliminar de intempestividade, em razão do reconhecimento da nulidade da intimação pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se o exame do mérito recursal.

4. Nos termos do art. 369 do Código Civil, a compensação exige a coexistência de dívidas líquidas, vencidas e exigíveis, requisitos não atendidos no caso de crédito concursal submetido à recuperação judicial.

5. A homologação do plano de recuperação judicial opera novação legal (art. 59 da Lei nº 11.101/2005), tornando o crédito inexigível fora das condições nele estabelecidas, o que impede sua satisfação por via indireta, como a compensação.

6. A admissão da compensação implicaria pagamento integral e antecipado ao credor, em afronta ao princípio da
par conditio
creditorum
, criando indevido privilégio em detrimento dos demais credores submetidos ao plano.

7. A legislação
recuperacional
não prevê a compensação no âmbito da recuperação judicial, ao contrário do que ocorre na falência (art. 122 da Lei nº 11.101/2005), evidenciando a intenção de preservar o equilíbrio do concurso de credores e a viabilidade da empresa.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o credor de crédito concursal deve se submeter aos efeitos da recuperação judicial, sendo inviável a satisfação individual do crédito fora das regras do plano aprovado.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo de instrumento provido, para reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido de compensação, determinando que o crédito seja satisfeito exclusivamente nos termos do plano de recuperação judicial homologado.

Tese de julgamento:

“1. O crédito concursal submetido à recuperação judicial não preenche o requisito da exigibilidade, sendo inviável sua compensação nos termos do art. 369 do Código Civil.

2. A compensação de crédito concursal configura forma indireta de pagamento e viola o princípio da
par conditio
creditorum
, devendo o credor submeter-se às condições do plano de recuperação judicial.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
A
gravo de
I
nstrumento interposto por
GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S.A.
e
OUTRAS (Grupo PDG)
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos do cumprimento de sentença movido por
CLAUSMIRON ROMEIRO FILHO e CAMILA ALBUQUERQUE LINHARES ROMEIRO
, não indeferiu de plano o pedido de compensação entre o crédito indenizatório dos exequentes e o saldo devedor do contrato de compra e venda
de imóvel
, determinando a remessa dos autos à contadoria para liquidação dos valores.

Em suas razões, as agravantes sustentam a impossibilidade de compensação, argumentando que o crédito executado possui natureza concursal, estando sujeito aos efeitos da recuperação judicial e à novação operada pela homologação do plano (Art. 59 da Lei 11.101/05).

Alegam que o crédito dos agravados não é exigível de imediato, mas sim nos termos e prazos do plano de recuperação, o que impede a compensação por ausência do requisito da dívida "vencida", conforme exigem os
arts
. 368 e 369 do Código Civil.

Aduzem, ainda, que a compensação violaria o princípio da
par conditio
creditorum
e o art. 380 do Código Civil, por importar em pagamento preferencial a um credor em detrimento dos demais.

Inicialmente, este Tribunal não conheceu do recurso por intempestividade, sob o fundamento de que o acesso informal dos patronos ao sistema
PJe
configuraria ciência inequívoca.

Todavia, interposto Recurso Especial (REsp 2219811/MT), o Superior Tribunal de Justiça deu provimento à insurgência para anular o acórdão, assentando a nulidade da intimação que desatendeu pedido de exclusividade e determinando o julgamento do mérito por este Colegiado.

Os agravados apresentaram contrarrazões
(ID.
193091372
)
pugnando pela manutenção da decisão e alegando que a recuperação judicial não impede a compensação, citando precedentes de outros tribunais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

-Preliminar de Intempestividade do Recurso.

A questão da tempestividade recursal encontra-se definitivamente superada em razão da r. decisão proferida pelo Ministro Humberto Martins no REsp nº 2.219.811/MT.

A Corte Superior firmou o entendimento de que, no processo eletrônico, a ciência inequívoca não pode ser presumida por mero acesso informal à aba de terceiros quando há pedido expresso de intimação exclusiva em nome de determinado causídico, o qual fora desatendido na origem.

Assim, reconhecida a nulidade da intimação e a tempestividade do agravo, passo à análise do mérito.

Na origem, cuida-se de C
umprimento de
S
entença por danos materiais e morais decorrentes de atraso na entrega de imóvel. No curso da execução, as devedoras (Grupo PDG) tiveram seu plano de recuperação judicial homologado. O juízo de origem declarou a
concursalidade
do crédito dos
exequentes/
agravados (fato gerador em 2012, anterior ao pedido de RJ em 2017).

Todavia, ao apreciar pedido dos
credores
, o magistrado de piso não indeferiu de plano
o pedido de
compensação do crédito exequendo com o saldo devedor do imóvel
junto as executadas/recuperandas
,
e
determino
u
a remessa à contadoria.

Interposto o Agravo, este Tribunal inicialmente não o conheceu por intempestividade, decisão que foi anulada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 2219811/MT), determinando o julgamento do mérito.

Nesse contexto, o
ponto central da controvérsia consiste em verificar se créditos de natureza concursal, originados de ilícito contratual com fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial, podem ser objeto de compensação com débitos do credor perante a empresa recuperanda, à luz das regras do Código Civil e da Lei nº 11.101/2005.

Isso porque como relatado, o m
agistrado de primeiro grau, embora tenha reconhecido a
concursalidade
do débito, permitiu o prosseguimento de atos voltados à compensação (ID 107305945), fundamentando que o óbice seria apenas a iliquidez momentânea das parcelas
do contrato de compra e venda
. Essa premissa, com a devida vênia, ignora a mutação jurídica sofrida pelo crédito concursal após a homologação do Plano de Recuperação Judicial.

Isso porque, a
o analisarmos o instituto da compensação previsto no art. 369 do Código Civil, verifica
-se
que ele se efetua entre dívidas "líquidas, vencidas e de coisas fungíveis".

No caso em tela, o requisito do

vencimento

(exigibilidade) está ausente para o crédito dos agravados. Sendo o crédito concursal, ele não pode ser exigido de imediato, nem por execução individual, nem por compensação, sob pena de burlar a ordem de pagamentos do concurso de credores.

A compensação, na prática, configura
ria
um pagamento indireto. Se admitida, os agravados estariam recebendo 100% de seu crédito de forma antecipada (mediante o abatimento de sua dívida com a recuperanda), enquanto os demais credores da mesma classe estão sujeitos a deságios e prazos dilatados previstos no plano.

Tal cenário
, de fato,
caracteriza nítida violação à

par conditio
creditorum

e atrai o óbice do art. 380 do Código Civil, que veda a compensação em prejuízo de direito de terceiros
,
aqui representados pela coletividade de credores da recuperação judicial.

A
Lei nº 11.101/05 previu a compensação apenas para o processo de falência (Art. 122), silenciando propositalmente quanto à recuperação judicial.
Desta forma, a

ratio
legis
é clara: na recuperação, busca-se a preservação da empresa e o soerguimento econômico através de um plano que vincula a todos. Permitir compensações isoladas esvaziaria o caixa da recuperanda e criaria privilégios não previstos em lei.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que o credor de crédito concursal deve submeter-se aos efeitos da recuperação na execução individual (
AgInt
no
AREsp
2283825/SC)
,
ou apresentar novo pedido de cumprimento de sentença após o encerramento da recuperação judicial, observadas as diretrizes estabelecidas no plano de recuperação aprovado, diante da novação ope legis (art. 59 da LREF)
.

A propósito a jurisprudência:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE
CREDORES .
FACULDADE DO CREDOR. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO CRÉDITO. NOVAÇÃO OPE LEGIS.
EFEITOS .
SUBMISSÃO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS.
IMPOSSIBILIDADE .
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. PRIMEIRO AGRAVO INTERNO PROVIDO. SEGUNDO AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1 .
O credor de crédito concursal, conquanto não seja obrigado a se habilitar, deve-se submeter aos efeitos da recuperação judicial na execução individual, pois, de acordo com a Lei 11.101/2005, a novação atinge todos os créditos concursais, indistintamente.

Precedentes
.
2 .

Assim, caso a recuperação judicial ainda não tenha sido extinta por sentença transitada em julgado,
pode o credor habilitar seu crédito, se for de seu interesse, ou apresentar novo pedido de cumprimento de sentença após o encerramento da recuperação judicial, observadas as diretrizes estabelecidas no plano de recuperação aprovado, diante da novação ope legis (art. 59 da LREF)
.

Precedentes
.
3 .
Primeiro agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. Segundo agravo interno não conhecido.

(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2283825 SC 2023/0018782-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/06/2023)

A compensação, por ser forma de extinção de obrigação que equivale a pagamento, não pode ser utilizada como atalho para evitar os ônus impostos pelo plano de recuperação a todos os credores da mesma categoria.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO DE
CRÉDITOS .
CRÉDITO CONCURSAL SUJEITO AO JUÍZO RECUPERACIONAL, INSUSCETÍVEL DE COMPENSAÇÃO. PREJUÍZO AOS DEMAIS CREDORES. I. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença em ação de rescisão contratual, para que a parte executada comprove a inclusão do crédito dos exequentes no plano de recuperação judicial e esclareça a fase do
procedimento .
Os agravantes discordam da suspensão e requerem a compensação de créditos. II. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a compensação de créditos entre as partes, considerando que a executada está em recuperação judicial.
III .

O crédito dos agravantes é concursal e sujeito ao juízo
recuperacional
, conforme art. 49 da Lei 11.101/2005, não sendo possível a compensação em prejuízo dos demais credores
.
A compensação de créditos não se
aplica, pois o procedimento concursal segue regras especiais, respeitando o princípio do par conditio
creditorum
.
IV. Dispositivo. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1 .
Créditos sujeitos à recuperação judicial não permitem compensação. 2. Procedimento concursal deve respeitar o concurso de credores. Legislação Citada: Lei 11 .101/2005, art. 49, art. 9º, inciso II; Código de Processo Civil, art. 507,
art
.
908; Código Civil, art. 369, art. 380. Jurisprudência Citada: TJSP, Agravo de Instrumento 2059759-55 .2023.8.26.0000,
Rel
.
Celina Dietrich Trigueiros, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 05.09.2023; TJSP, Agravo de Instrumento 2298776-51 .2022.8.26.0000,
Rel
.

Azuma
Nishi, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 17.05.2023; TJSP, Agravo de Instrumento 2143936-83 .2022.8.26.0000,
Rel
.
Alexandre Coelho, 8ª Câmara de Direito Privado, j.
21.09.2022 .

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23445884820248260000 São Paulo, Relator.: Edson Luiz de Queiróz, Data de Julgamento: 25/02/2025, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2025)

Diante de todo o exposto, verific
a-se
que a decisão recorrida merece reforma integral. A natureza concursal do crédito executado impede sua compensação imediata com dívidas do credor, dada a ausência de vencimento atual por força da novação
recuperacional
e a imperatividade da paridade entre os credores.

Ante o exposto, em consonância com a determinação de mérito do C. STJ,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão de primeiro grau e indeferir o pedido de compensação formulado pelos agravados, determinando que o crédito objeto do cumprimento de sentença seja satisfeito exclusivamente nos moldes do Plano de Recuperação Judicial do Grupo PDG.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026